Tribunal: STJ
Processo: 2037410-24.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003063 - SP
(2025/0283269-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: VKN MOTORS BRASIL S/A
ADVOGADO
: EDUARDO ARAUJO - SP391266
EMBARGADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
ALTERNATIVE ASSETS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS
: ALVARO BRITO ARANTES - SP234926
CAIO AUGUSTO DOS REIS - SP370473
ISABELA TAN ARCURI - SP456776
INTERES.
: SHANGHAI COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
INTERES.
: VICTOIRE AUTOMOVEIS S/A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA55104115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:09
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: dfcb00b5-f1c0-476f-9734-80b37113c853

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:09
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: dfcb00b5-f1c0-476f-9734-80b37113c853

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003063 - SP
(2025/0283269-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: VKN MOTORS BRASIL S/A
ADVOGADO
: EDUARDO ARAUJO - SP391266
EMBARGADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
ALTERNATIVE ASSETS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS
: ALVARO BRITO ARANTES - SP234926
CAIO AUGUSTO DOS REIS - SP370473
ISABELA TAN ARCURI - SP456776
INTERES.
: SHANGHAI COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
INTERES.
: VICTOIRE AUTOMOVEIS S/A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA54285243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:42
Código de Controle do Documento: 2b7f7d65-6c0b-4ef3-988c-add3bcaf4707

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 355-361) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 343-344):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo nos
próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido
pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do
III, do CPC e da
art. 932,
Súmula n. 182/STJ.
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade enseja
o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
: 1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido.
: CPC,
III.
Dispositivos relevantes citados
art. 932,
: STJ,
Min. Luis Felipe
Jurisprudência relevante citada
EAREsp 746.775/PR,
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgInt nos EDv nos
Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
EAREsp 1.246.184/SP,
em 09.10.2019.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão no
acórdão. Sustenta, para tanto, que o julgado desconsiderou os argumentos de que
todos os fundamentos da decisão agravada foram impugnados.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Documento eletrônico VDA54285243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:42
Código de Controle do Documento: 2b7f7d65-6c0b-4ef3-988c-add3bcaf4707

Impugnação apresentada (fls. 366-367), com pedido de aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 350-351):
Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, o agravo deve atacar
especificamente os motivos utilizados pela Corte de origem para negar
seguimento ao recurso especial.
No caso em análise, embora seja possível reconhecer o ataque à
a petição do agravo não impugnou todos os fundamentos
Súmula n. 7/STJ,
da decisão de inadmissibilidade, o que atraiu a aplicação do
III, do
art. 932,
CPC e, por analogia, da
deixando de combater
Súmula n. 182/STJ,
especificamente o argumento referente à ausência de afronta ao art. 1.022
do CPC.
Conforme assinalado na decisão ora agravada, a Corte Especial do STJ, no
julgamento dos
ocorrido na sessão de
EAREsp n. 746.775/PR,
19/9/2018
(Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
,
30/11/2018)
firmou o entendimento de que, nas razões do agravo em recurso especial, o
agravante deve rechaçar todos os motivos elencados na decisão de
inadmissibilidade, sendo que a ausência de impugnação de um deles, ainda
que referente a capítulo autônomo da decisão, enseja o não conhecimento
do recurso.
[...]
Assim, não procedem as alegações deduzidas, incapazes de alterar a
conclusão da decisão impugnada.
Em tais condições, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

O julgado embargado, de forma clara e explícita, manteve a incidência da
visto que a parte deixou de impugnar um dos fundamentos da
Súmula n. 182/STJ,
decisão agravada.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Documento eletrônico VDA54285243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:42
Código de Controle do Documento: 2b7f7d65-6c0b-4ef3-988c-add3bcaf4707

Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Deixo de aplicar multa, uma vez que a parte embargante apenas exerceu
seu direito de petição, o que não constitui ato protelatório, a ensejar sanção processual.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:42
Código de Controle do Documento: 2b7f7d65-6c0b-4ef3-988c-add3bcaf4707

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.003.063 / SP
Número Registro: 2025/0283269-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00434631720228260100 10035335320148260100 20374102420248260000 434631720228260100
43463172022826010010035335320148260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VKN MOTORS BRASIL S/A
ADVOGADO
: EDUARDO ARAUJO - SP391266
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
ALTERNATIVE ASSETS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS : ALVARO BRITO ARANTES - SP234926
CAIO AUGUSTO DOS REIS - SP370473
LAURA FERREIRA DE MOURA CHINELLATO - SP457208
ISABELA TAN ARCURI - SP456776
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VKN MOTORS BRASIL S/A
ADVOGADO
: EDUARDO ARAUJO - SP391266
EMBARGADO : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
ALTERNATIVE ASSETS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
Documento eletrônico VDA55078563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:15
Código de Controle do Documento: 778f8e93-ceff-45a1-90a8-7fcd7a378feb

ADVOGADOS
: ALVARO BRITO ARANTES - SP234926
CAIO AUGUSTO DOS REIS - SP370473
ISABELA TAN ARCURI - SP456776
INTERES.
: SHANGHAI COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
INTERES.
: VICTOIRE AUTOMOVEIS S/A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:15
Código de Controle do Documento: 778f8e93-ceff-45a1-90a8-7fcd7a378feb